Tribunal: TJPA
Processo: 0805768-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805768-72.2021.8.14.0000

PACIENTE: VALDIR NUNES DOS SANTOS

IMPETRANTE: JOSE VALDECI DE PAULA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CAMETA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, ART. 159, §1º, C/C ART. 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. TRAMITAÇÃO REGULAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Encontrando-se o processo em andamento, instrução iniciada e com possível data para encerramento, ou seja, dentro da normalidade, não havendo que se falar em constrangimento ilegal devendo-se levar em conta o princípio da razoabilidade, complexidade do feito e por estar o paciente foragido.

2. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer parcialmente e na parte conhecida DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete e finalizada aos
dezenove
dias do mês de agosto de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de concessão de liminar impetrado em favor de WALDIR NUNES DOS SANTOS, em face de ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º
0003702-53.2020.8.14.0012
.

Consta da impetração que o
paciente foi preso pela suposta prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I; e art. 159, §1º c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro (roubo majorado em concurso material com o crime de extorsão mediante sequestro qualificado).

Alega o impetrante como constrangimento ilegal o excesso de prazo para conclusão da instrução criminal.

Aduz, que o “
A primeira audiência foi designada para o dia 27 de abril de 2021 nas dependências do fórum da comarca local, onde foram ouvidas as testemunhas de acusação e as vítimas, sendo então fracionada a audiência e
as partes saíram intimadas para próxima audiência designada para o dia 23 de junho de 2021 às 09 horas da manhã
. De forma surpreendente todas as defesas técnicas foram pegas de surpresa com a r. decisão do magistrado da Comarca de Cametá (acostada ao pleito) as vésperas da audiência que seria dia 23 de junho de 2021, a redesignando para o dia
21 de julho de 2021
sob o argumento que, o magistrado titular da 1ª VCC estar acometido do vírus da Covid 19, ainda sem previsão de retorno, inviabilizando a realização do ato marcado para o dia 23/06/2021, nesta data e horário.”.

Aduz que a ausência de depoimento do paciente perante o magistrado está causando prejuízos à defesa.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato, e foram redistribuídos em razão do afastamento da Magistrada por motivos de saúde.

Em 02.07.2021, o Exmo. Juiz Convocado Altemar da Silva Paes indeferiu o pedido de liminar e solicitou informações à autoridade coatora, ressaltando que posteriormente os autos fossem remetidos à minha relatoria, ante a prevenção existente referente ao
writ
n. 0803153-12.2021.8.14.0000.

Prestadas as informações (ID n. 5586440) o magistrado coator respondeu que:

a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta dos autos, em resumo, que no dia 05/06/2020, por volta das 03h, o paciente, juntamente com outros acusados, invadiram a residência da vítima SANDRA MARIA DEMÉTRIO CARDOSO, gerente local do Banpará, e subtraíram seus pertences e certa quantia em dinheiro, bem como sequestraram sua família, exigindo resgate de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O paciente teria sido o responsável por planejar e executar a empreitada criminosa, tendo permanecido na residência da vítima dando orientações para seus comparsas, enquanto os familiares da vítima eram levados para outro cativeiro.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 01/10/2020,
e até o presente momento o paciente permanece FORAGIDO.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Neste caso, o Juízo constatou que além dos pressupostos legais, quais sejam, prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, consubstanciado nas investigações realizadas pela polícia especializada, depoimentos testemunhais e das vítimas, também estão presentes os requisitos da necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, devido ao poder de articulação do grupo criminoso, bem como pelo risco de que em liberdade possam se evadir desta comarca para local incerto. Ressalte-se que o modus operandi dos réus causou grande repercussão na cidade de Cametá, por ter sido perpetrado com violência e grave ameaça às vítimas, bem como pela restrição de liberdade com exigência de resgate, fato incomum neste município.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade

Segue em anexo certidão de antecedentes da Paciente.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se FORAGIDO.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Denúncia oferecida em 14/10/2020. Aditamento da Denúncia em 26/04/2021, com a inclusão do paciente. Resposta à acusação do paciente apresentada em 27/04/2021.

Em 27/04/2021 foi recebido o aditamento à Denúncia. A primeira audiência de instrução foi realizada em 27/04/2021, tendo sido marcada a continuação do ato para o dia 23/06/2021, porém foi remarcada para o dia
21/07/2021
, pelos motivos expostos no despacho que segue anexo. (Grifos originais)

.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça Ricardo da Silva Albuquerque opina pelo
CONHECIMENTO,
do presente Habeas Corpus Liberatório e pela
DENEGAÇÃO,
para que seja mantida a decisão do Juízo
a quo.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se foragido e alegando sofrer constrangimento ilegal ante o excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal.

Verifico que o magistrado da causa, no Juízo originário realizou audiência na data de 27.04.2021, momento em que marcou a audiência de continuação para 21.06.2021, que não se realizou por motivo devidamente justificado, tendo o julgador informado que contraiu COVID19 e por este remarcou a audiência para 23.07.2021, informação esta que consta da impetração.

Em consulta ao Sistema Libra verifiquei, que a referida audiência do dia 23.07, foi antecipada pelo magistrado, o que causou insatisfação na defesa do paciente e de outro acusado tendo sido redesignada para o dia
18.08.2021
, decisão que transcrevo na parte que importa:

“Diante dos pedidos das defesas dos réus JAIMISON VIANA DO VALE e VALDIR

NUNES DOS SANTOS, comprovado que os advogados possuem atos judiciais previamente

marcados para o dia 21/07/2021, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento para o

dia 18/08/2021, às 09:00 horas. (...)”

Quanto ao excesso de prazo alegado, vislumbra-se, no vertente caso, que tal alegação não merece guarida, pois, segundo as informações judiciais, vê-se que o feito caminha dentro dos limites da normalidade, tramitando de maneira regular, já tendo sido iniciada a instrução e aguardando somente o dia 18.08.2021 para possível encerramento da instrução.

Desta feita, observa-se que a pequena mora processual aqui verificada se encontra dentro do limite razoável, não se podendo, por enquanto, falar em constrangimento ilegal, pois se a demora ainda pode ser atribuída à defesa do paciente, que pediu adiamento da audiência.

Neste mesmo entendimento não há que ser a mora creditada ao Juízo, o qual não se encontra inerte, mas, ao contrário, vem impulsionando o feito de maneira regular.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para se apurar o excesso de prazo na instrução criminal, os prazos processuais não são contados de forma individual e absoluta, mas sim, englobadamente, e podem ser dilatados quando se fizer necessário, não mais se procedendo à mera soma aritmética dos diversos prazos processuais.

Neste sentido:

EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO – PROCESSO TRAMITA REGULARMENTE DIANTE DE SUAS PECULIARIDADES – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - Omissis;

2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO: Ab initio, é cediço que para a caracterização do excesso de prazo, não basta apenas a contagem de prazos de modo isolado, devendo, pois, restar evidente a desídia ou delonga provocada pelo aparato Estatal, dificultando a tramitação processual ou morosidade no fluxo processual, o que já antecipo, não ser o caso do presente feito.

Do que se denota dos autos, verifica-se que o feito versa sobre processo complexo, que investiga suposta organização criminosa para o tráfico de drogas na Cidade de Dom Eliseu/PA, com envolvimento da facção nacionalmente conhecida por Comando Vermelho, com pluralidade de acusados (15), em sendo assim, se verifica que o curso processual segue dentro de tempo razoável, levando em conta o elevado acervo processual que permeia o judiciário, bem como o atual cenário da pandemia do covid-19, que trouxe como uma de suas consequências a redução das datas para realização das audiências.

3 – ORDEM CONHECIDA e DENEGADA.

(5001028, 5001028, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-04-26, Publicado em 2021-04-27) - (Grifei)

Portanto, de acordo com o acima exposto, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu que encontra-se foragido. Envidando o magistrado, esforços para o encerramento da instrução.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
mandamus
e DENEGO a ordem na parte conhecida, por ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É o voto.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/08/2021